Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-35.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015252-35.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ SANTANA RODRIGUES - CPF: 432.915.541-91 (RECORRENTE), VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1015252-35.2026.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente
:
LUIZ SANTANA RODRIGUES.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 30/6/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INTERRUPÇÕES ARTIFICIAIS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por professor contratado temporariamente pela rede estadual de ensino, que exerceu suas funções entre os anos de 2021 e 2025 mediante sucessivos contratos temporários, interrompidos apenas durante os períodos de férias escolares. Sustenta o desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e requer a declaração de nulidade dos vínculos, com a consequente condenação do Estado ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias, com interrupções artificiais entre os vínculos, caracterizam desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a nulidade dos contratos assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Pedido de Uniformização nº 1001090-57.2024.8.11.9005 permite a imediata aplicação das teses firmadas, sendo desnecessário aguardar o respectivo trânsito em julgado.

4.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui exceção à regra do concurso público e deve observar os limites legais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

5.

A sucessão de contratos temporários entre os anos de 2021 e 2025, com interrupções de curta duração coincidentes com as férias escolares, evidencia a manutenção de necessidade permanente da Administração Pública.

6.

As recontratações sucessivas descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária e configuram desvirtuamento do vínculo, em afronta aos limites temporais previstos na legislação estadual.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral, reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária decorrente de sucessivas renovações ou prorrogações afasta a natureza excepcional do vínculo.

8.

Declarada a nulidade da contratação, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

9.

A pretensão sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcançando apenas as parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

10.

Os valores devidos devem observar a atualização monetária e os juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com o RE nº 870.947 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A sucessão de contratações temporárias com interrupções artificiais durante as férias escolares caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

2.

A manutenção de vínculos temporários sucessivos para atender necessidade permanente da Administração Pública enseja a nulidade da contratação.

3.

O servidor temporário submetido a contratação nula faz jus aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4.

A pretensão ao FGTS contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 2º e 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 1.040, III; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, RE nº 596.478, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, RE nº 870.947; TJMT, N.U 1015401-33.2019.8.11.0015, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 01.09.2020; Pedido de Uniformização nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 368741445), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente sustenta que foi contratado temporariamente para exercer a função de professor no período de 2021 a 2025, mediante sucessivos contratos, com interrupções artificiais durante os períodos de férias escolares.

Alega que houve desvirtuamento da natureza excepcional e temporária da contratação prevista constitucionalmente, circunstância que acarretaria a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

Em contrarrazões (ID 368741448), o reclamado suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão do Pedido de Uniformização nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

No mérito, defende a validade das contratações, ao argumento de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, inexistindo sucessivas prorrogações contratuais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, registro que
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005 para aplicação imediata das teses fixadas acerca das contratações temporárias.

O mérito daquele incidente já foi julgado pela Turma Recursal, de modo que a questão jurídica controvertida se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 1.040, III, do CPC, que autoriza o julgamento do processo após a definição da tese pelo tribunal competente, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do paradigma.

Prossigo, portanto, ao julgamento do mérito.

A questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela sucessão de vínculos, o que ensejaria a nulidade dos contratos e o direito ao FGTS.

A contratação temporária no serviço público é exceção à regra do concurso público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

No âmbito estadual, a matéria é regulada pela Lei Complementar nº 600/2017,
que em sua redação original assim dispunha
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC

(...)

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos
incisos II,
IV
, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
(grifei).

Portanto, à época dos fatos,
o prazo máximo de contratação era de 12 meses,
prorrogável por igual período
, totalizando 24 meses
.

Analisando as fichas financeiras juntadas aos IDs 368741434 a 368741438, verifica-se que as partes mantiveram vínculos temporários nos seguintes períodos:

2021: fevereiro a dezembro (11 meses)

2022: fevereiro a dezembro (11 meses)

2023: fevereiro a dezembro (11 meses)

2024: março a dezembro (10 meses)

2025: janeiro a dezembro (12 meses)

O que se observa é uma sucessão ininterrupta de vínculos por quase cinco anos, com breves interrupções, geralmente no mês de janeiro, seguidas de imediata recontratação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No caso concreto, não se trata de mera prorrogação de um único contrato, mas de sucessivas recontratações que, na prática, transformaram uma necessidade temporária em permanente.

A breve interrupção entre os contratos não tem o condão de afastar o desvirtuamento da contratação temporária, pois evidencia a adoção de sucessivas recontratações como forma de contornar o limite temporal estabelecido em lei.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a nulidade em situações análogas:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...)

2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos
mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3. O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5. De igual modo, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que as contratações temporárias irregulares de servidores públicos dão azo ao pagamento de FGTS (AgInt no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

6. Do mesmo modo, em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1015401-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (grifei).

Reconhecida a nulidade dos contratos, surge o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

O STF, no Tema 916 (RE 596.478), confirmou a constitucionalidade deste dispositivo.

Assim, o recorrente faz jus aos depósitos do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta percebida, relativamente ao período efetivamente trabalhado entre os anos de 2021 e 2025, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos (IDs 368741434 a 368741438).

Por outro lado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação ajuizada contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em
17/03/2026
, incide a prescrição quinquenal, de modo que o reclamante faz jus apenas às parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda,
restando prescritas aquelas anteriores a
17/03/2021
.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se que entre a vigência da EC nº 113/2021 e a citação do Estado, aplica-se exclusivamente o IPCA-E para correção monetária, sem incidência de juros.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
para:

a) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, em razão do desvirtuamento da contratação temporária;

b) condenar o demandado ao pagamento do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta do recorrente, referente ao período
17/3/2021 a 12/2025
, considerando o prazo prescricional de cinco anos antes da propositura da demanda, bem como o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Determino que o recorrente apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, determino, ainda, que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026